Tribunal: TJDFT
Processo: 0728455-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Vistos etc.... Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA contra r. decisão, da qual sustenta que o d. juízo a quo entendeu ser a parte legítima por comparecer nos autos e contestar os pedidos, não havendo prejuízo na espécie e impedindo a ocorrência da decadência do direito, tendo em vista a ciência da intenção da renovação judicial da locação dentro do prazo previsto em lei. Igualmente, aduz que a r. decisão fixou como ponto controvertido o valor do aluguel, pontuando a necessidade de prova técnica e nomeando perito do juízo profissional corretor e avaliador de imóveis, e não por engenheiro avaliador. Entretanto, em que pese as irresignações recursais, da análise dos autos originários – processo no 0726117-80.2021.8.07.0001 –, observa-se que consta apenas uma decisão de determinação de emenda à inicial – ID. no 98620011 autos originários – e outra em que se deferiu medida de urgência para determinar a modificação do índice de correção de aluguel do imóvel comercial – ID. no 99928663 autos originários. Com efeito, em observância ao princípio da cooperação inserto no Código de Processo Civil – CPC, intime-se o Agravante para no prazo de 5 (cinco) dias esclarecer qual a decisão a ser impugnada, bem como que se demonstre os requisitos autorizadores para a interposição de agravo de instrumento, conforme art. 1.015 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 09 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator